Tribunal: STF
Processo: ARE 1540145
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR MULTIPROFISSIONAL. HOME CARE. CUSTEIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1.234/STF. 



    - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 19/04/2023, referendou a tutela provisória incidental no RE n° 1.366.243, relacionada ao Tema nº 1.234, para determinar que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada até o julgamento definitivo do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. Ressalvou-se apenas os processos com sentença prolatada até 17/04/2023, que devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução. 



    - Conforme a medida cautelar proferida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir. 



    - A hipótese dos autos envolve a disponibilização de tratamento padronizado, pois a parte autora solicita o fornecimento gratuito do tratamento ou o custeio dos valores necessários para realizá-lo na rede privada. Assim, competentes são município e estado a depender da complexidade do procedimento e do nível de gestão assumida pelo município. 



    - A decisão agravada portanto procedeu segundo a determinação da Suprema Corte, em processo paradigma, para fins de repercussão geral, merecendo confirmação.”



    No apelo extremo o recorrente alega violação dos artigos 23, inciso II, 196 e 198 da Constituição Federal.



    Argumenta que, na origem, “a parte postulou o fornecimento contínuo e permanente da estrutura necessária ao atendimento domiciliar, referente aos acompanhamentos multiprofissionais, nos moldes do preconizado por seu médico e enquanto houver solicitação médica”, sendo que o Tribunal de origem entendeu “não ser o caso de obrigatoriedade da União integrar a lide e determinou a sua exclusão”.



    Defende que, “estabelecida a divisão de competências segundo as condições de atendimento e possibilidades orçamentárias de cada ente público, decisão judicial que não aplica a regulamentação pertinente contribui, sobremaneira, à derrocada do SUS, na medida em que exime o ente federado faltante, não litigado, de suas responsabilidades”.



    Aduz, também, que 



    “Nesse exato sentido é o Tema 793 do STF, ao afirmar que, não obstante a responsabilidade comum dos entes da federação na execução das demandas prestacionais de saúde, a par dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização das políticas públicas sanitárias, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento obrigação com respeito às regras de repartição de competências autorizadas pela Constituição Federal. 



    Com base no exposto, requer seja reformado o acórdão prolatado, ao efeito de que sejam observadas as diretrizes estabelecidas nos artigos 23, II, 196 e 198, inciso I, da Constituição Federal, atinentes à regionalização, hierarquização e descentralização das ações e serviços públicos de saúde.”



    Sustenta que “não cabe ao Estado o fornecimento do tratamento postulado, considerando que não possui qualquer ingerência ou competência material para seu fornecimento, sendo que o orçamento destinado a referida modalidade assistencial é federal, o que atrai não só a legitimidade constitucional da União, como a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição”.



    Cita que o “Estado do Rio Grande do Sul não se recusa a cumprir com sua obrigação constitucional de fornecimento de tratamentos médicos. O que se torna impossível é disponibilizar absolutamente todos os tratamentos médicos existentes, inclusive com invasão de competências de outras esferas federativas”.



    Ao fim, requer “o provimento do recurso a fim de ser reconhecida a legitimidade passiva da União, seja em razão de sua responsabilidade financeira, seja em razão da emenda à petição inicial, ambas em atenção ao tema 793 do STF e também pelo Tema 1234 do STF, para se reformar a r. decisão primeva e reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito”.



    Decido.



    Ressalta-se, inicialmente, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifei). 



    No caso em tela, o Tribunal de origem consignou que “Estados e Municípios não estão excluídos do financiamento do programa, não sendo tal fator (financiamento) suficiente a determinar litisconsórcio passivo necessário da União, salientando-se que o ente federal não tem qualquer atribuição na estrutura do sistema público de saúde quanto à prestação do serviço solicitado”. 



    Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Quando da análise do pedido liminar, foi proferida a seguinte decisão (evento 5, DESPADEC1):



    (...)



    No caso dos autos, a decisão agravada, da lavra da Juíza Federal Substituta Graziela Cristine Bündchen, deve ser confirmada pelos próprios fundamentos (processo 5007140-51.2024.4.04.7100/RS, evento 60, DESPADEC1):



    Trata-se de ação, ajuizada originariamente perante a 4ª Vara Cível Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Gravataí/RS, com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, na qual o autor, representado por Rosane Dornelles Ignácio (evento 1, OUT4, pp. 08/10), portador de sequelas de infarto cerebral (CID10 I69.3), epilepsia e síndromes epilépticas sintomáticas definidas por sua localização (focal) (parcial) com crises parciais complexas (CID10 G40.2), presença de prótese de válvula cardíaca (CID10 Z95.2), dependência de cadeira de rodas (CID10 Z99.3), sequelas de fratura do fêmur (CID10 T93.1) e Diabetes mellitus não-insulino-dependente - com complicações neurológicas (CID10 E11.4), residente em Gravataí/RS, postula o serviço de atendimento multiprofissional domiciliar (home care) nas especialidades de enfermagem (2x/mês), fisioterapia (3x/semana), fonoaudiologia (1x/semana), nutrição (1x/mês) e terapia ocupacional (1x/semana), além de acompanhamento por profissional cuidador 24h/dia, visita mensal de médico clínico geral ou médico da família e visitas trimestrais de médicos neurologistas e cardiologistas neurologista a cada 3 meses, cardiologista a cada 3 meses (evento 1, LAUDO5). Requer a gratuidade da justiça.



    Concedido o benefício da gratuidade de justiça e deferida a tutela provisória de urgência ao autor (evento 4). 



    Citados, o Município de Gravataí e o Estado do Rio Grande do Sul apresentaram contestações - este último suscitando, em sede de preliminar, a inclusão da União no polo passivo da lide (evento 33, CONTES1, e 44, respectivamente); a parte-autora, a seu turno, apresentou réplica ( evento 38) e também requereu a inclusão da União como ré na lide (evento 40). 



    Sobreveio decisão do Juízo Estadual declinando da competência para julgamento do feito à Justiça Federal em razão de decisão - proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5250997- 05.2023.8.21.7000/TJRS - determinando a inclusão da União no feito ( evento 56). 



    Redistribuídos os autos a este Juízo, vieram conclusos para decisão.



    Inicialmente, registro que a Atenção Domiciliar está organizada em 3 modalidades distintas, segundo a complexidade e as características do quadro de saúde do usuário, bem como conforme a frequência de atendimento necessário, conforme prevê a Portaria MS nº 825/2016:



    (...)



    Quanto ao financiamento do referido serviço, registre-se que, embora os recursos sejam oriundos do orçamento do Ministério da Saúde (Programa de Trabalho 10.302.2015.8585.000G - Atenção à Saúde da População em Média e Alta Complexidade - Melhor em Casa), o art. 39 da Portaria MS nº 825/2016 atribui aos três entes públicos, conjuntamente, eventuais complementações, consoante pactuações estabelecidas:



    (...)



    Assim, Estados e Municípios não estão excluídos do financiamento do programa, não sendo tal fator (financiamento) suficiente a determinar litisconsórcio passivo necessário da União, salientando-se que o ente federal não tem qualquer atribuição na estrutura do sistema público de saúde quanto à prestação do serviço solicitado.



    (...)



    NO CASO, a parte autora busca tratamento domiciliar multidisciplinar, englobando acompanhamento com fisioterapeuta, fonoterapia, terapia ocupacional, técnico em enfermagem, avaliações com médicos, enfermeiro e nutricionista. 



    Cumpre referir que o atendimento e a internação domiciliar são assegurados no âmbito do SUS, na forma prevista na Lei nº 8.080/90, com redação dada pela Lei nº 10.424/2002, sendo previsto atendimento com equipes multidisciplinares, procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e assistência social, além de outros necessários ao cuidado integral dos pacientes, nos seguintes termos:



    (...)



    O serviço de atenção domiciliar é serviço complementar aos cuidados realizados na atenção básica e em serviços de urgência, substitutivo ou complementar à internação hospitalar. Seu objetivo, nos termos do art. 3º da Portaria 825/2016 do Ministério da Saúde, que regulamenta as diretrizes de Atenção Domiciliar, é reduzir a demanda por atendimento hospitalar, reduzir o período de permanência de usuários internados, humanizar a atenção à saúde, com ampliação da autonomia dos usuários, desinstitucionalização e otimização dos recursos financeiros e estruturais. 



    Quanto ao financiamento do serviço de atenção domiciliar, nos termos do art. 34 da Portaria 825/2016 do Ministério da Saúde, são repassados mensalmente incentivos financeiros pelo Fundo Nacional de Saúde ao fundo de saúde do ente federativo beneficiado. Conforme o art.39 da Portaria mencionada, eventual complementação de recursos financeiros repassados pelo Ministério da Saúde são de responsabilidade conjunta dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 



    Na situação presente, tratando-se de serviço complementar a atenção básica e também à internação hospitalar, o direcionamento da obrigação pode ser atribuído tanto ao Município quanto ao Estado. Quanto ao custeio, verifica-se que, de acordo com a Portaria 825/2016 é de responsabilidade conjunta de todos entes federados.



    O STF recentemente, ao apreciar o Tema 793, apontou a necessidade de se atribuir a cada ente a sua responsabilidade dentro da organização do SUS, verbis:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 



    Observa-se, assim, que houve manifesta preocupação no julgado do STF no sentido de que a relativização da tese da solidariedade não prejudicasse o acesso à justiça, que é essencialmente facilitado na comarca de domicílio da parte autora (na qual, inclusive, é viável um contato mais próximo entre o juiz de direito da localidade e o gestor municipal da saúde, a contribuir para a solução mais expedita do caso) e em face de quem é o ente legitimado a deferir a prestação de saúde e esclarecer sobre a situação administrativa (posição, prioridade na fila, tempo estimado de atendimento).



    Diante da previsão em lei de atendimento domiciliar na atenção básica e complementar à internação hospitalar, ainda que o Município alegue não ser disponibilizada a frequência de acompanhamento de técnico de enfermagem postulada, a presença da União não é obrigatória.



    No presente caso a parte autora optou por ajuizar a ação somente contra o Município de Canoas e a inclusão da União no polo passivo desloca a competência do juízo natural, não contribuindo para a busca de informações e para o cumprimento de eventual comando judicial relativo à prestação de atendimento domiciliar. 



    Dessa forma, considerando a previsão da prestação de saúde na política pública e que a parte autora não optou por litigar contra a União, tenho por configurada sua ilegitimidade.



    Em consequência, resta afastada a competência da Justiça Federal.”



    Ao assim decidir, a Corte de origem observou o entendimento fixado pela Suprema Corte no Tema 793 da Repercussão Geral.



    Ademais, não procede a irresignação quanto à alegação de que “não cabe ao Estado o fornecimento do tratamento postulado, considerando que não possui qualquer ingerência ou competência material para seu fornecimento, sendo que o orçamento destinado a referida modalidade assistencial é federal, o que atrai não só a legitimidade constitucional da União, como a competência da Justiça Federal”.



    Com efeito, para acolher a tese suscitada no apelo extremo e divergir do entendimento firmado pela instância de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Desse modo, a ofensa a Constituição seria, quando muito, reflexa ou indireta, o que não dá ensejo à interposição de recurso extraordinário.Nesse sentido, em casos análogos ao dos autos:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual . 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) “está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS”. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento (RE nº 1.431.368/PR AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4/10/23).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. HOME CARE. FORNECIMENTO PELO ESTADO. NECESSIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.366.283/PE-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 16/5/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. PACIENTE COM QUADRO NEUROLÓGICO DEGENERATIVO E PROGRESSIVO. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao referido postulado da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do tratamento médico home care demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 30/2001), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE nº 1.272.488/PE-Terceiro AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/5/19).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PERNAMBUCO. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE COBERTURA. EXCLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, 37, CAPUT, XXI, E 196, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE nº 1.250.969/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 15/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente